Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001520-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO - CPF: 918.911.911-87 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS AURELIO CORREA CORDEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PRISÃO DOMICILIAR – LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – FORMA DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COM ATUAL QUADRO DE SAÚDE – DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL – NÃO DEMONSTRADOS – JULGADO DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – PERFIL VIOLENTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECOMENDAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [disparos de arma de fogo em face do seu enteado] e o envolvimento reiterado do paciente na prática de crimes constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva, por evidenciar periculosidade social (STJ, HC no 413.427/SP).

“A manutenção da segregação [...] se justifica [...] porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente a fim de garantir a ordem pública, não só porque permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como também demonstrada a sua real periculosidade (modus operandi dos delitos) e presente a concreta possibilidade de reiteração delitiva [...].”
(TJMT, 0001846-28.2019.8.11.0059)

A prisão domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes, ao considerar o perfil violento do paciente, revelado por sua ex-companheira, a recomendar a manutenção da custódia,
“em razão do risco de reiteração na pratica

de crimes”
(STJ, HC n. 366.985/DF)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001520-92.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRa. GISELE CHIMATTI BERNA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JONAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe

1014627-48.2021.8.11.0042), que o pronunciou e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] -

121, § 2o, I e IV do CP.

A impetrante sustenta que: 1)
“o magistrado a quo ao fundamentar a custódia cautelar em razão apenas em seus antecedentes criminais, sem fundamentação em fatos idôneos, tornou-a ilegal”
; 2)
“o Paciente é pessoa sexagenária, com grave problemas de saúde”
, a ensejar a
“substituição da medida restritiva de liberdade por outra em meio aberto”
.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente (fls. 1/16-ID 156621154 -).

O pedido liminar foi indeferido (ID 157056653).

O Juízo singular prestou informações (ID 157692695).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA EM FACE DE EX ENTEADO. MOTIVO FÚTIL E RECALCITRÂNCIA DELITIVA -APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, POSTO QUE SE MOSTRAM CONFLITANTES COM A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. OS PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO SÃO ÓBICES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE DIANTE DO PERICULUM LIBERTATIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça –ID 157915685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.9.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos
:

“Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial verifico que a materialidade do crime restou quantum satis demonstrada pelos documentos acostado aos autos à fls. 5/7 do ID. 66454112 aportado ao feito.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo PM Sander Bruno Senabio de Campos, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial militar declarou, em suma:

[...] Com efeito, estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP[3].

No que diz respeito ao periculum libertais verifico justificar-se a custódia cautelar do agente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do indigitado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do indigitado.

[...] Ademais, verifico a necessidade de se manter a custódia cautelar do custodiado, por garantia da ordem pública, a fim de garantir a integridade física da Sra. Márcia de Souza Correa, mãe da vítima Marcos Aurélio, que veio a óbito, sobretudo, ante a gravidade concreta do fato, a saber: homicídio consumado, evitando-se, desta forma, a ocorrência de um mal maior, sobretudo, por se verificar, in casu, risco atual ou iminente à vida ou à integridade física de mulher em situação de violência doméstica, tudo em conformidade com o disposto no art. 12 – C e de seu § 2o da LMP, assim como do princípio da adequação, previsto no art. 282, II, do CPP, despiciendos se tornam os requisitos previstos no art. 313 do CPP.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se pode ilacionar dos julgados que subseguem transcritos, in litteris:

[...] Note-se que o § 2o, do art. 12 – C, da Lei 11.340/2006 dispõe que “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”, restando demonstrando, assim, a necessidade de manutenção da custodia do indiciado, sobretudo, com o objetivo de evitar risco à integridade física da vítima. Ressalto, ainda, que eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, restará inadequada ou insuficiente para a prevenção e repressão ao crime.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante de JONAS CUSTODIO DO NASCIMENTO em PRISÃO PREVENTIVA. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva.”

(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - fls. PJe 1014175-38.2021.8.11.0042.

Em 12.9.2022, pronunciou o paciente e manteve segregação cautelar
“em razão da periculosidade ostentada e os diversos antecedentes criminais que evidenciam a recalcitrância delitiva, de modo que a aplicação de qualquer medida cautelar diversa não atenderá a garantia da ordem pública”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – PJe 1014627-48.2021.8.1.11.0042).

Em 2.2.2023, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (PJe 1014627-48.2021.8.1.11.0042).

Pois bem.

A custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa [paciente que matou o filho da ex-companheira, por estar insatisfeito com o fim do relacionamento, mediante disparo de arma de fogo] e da reiteração criminosa [registra ações penais por ameaça/Código 33891; homicídio/Código 11647; crimes de trânsito/Código 63006; injúria/PJe

1005710-40.2021.8.11.0042; ameaça no ambiente do doméstico/PJe 1006364-27.2021.8.11.0042].

A forma de execução do homicídio [disparos de arma de fogo em face do seu enteado] e o envolvimento reiterado do paciente na prática de crimes constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva, por evidenciar periculosidade social (STJ, HC no 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“A manutenção da segregação [...] se justifica [...] porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente a fim de garantir a ordem pública, não só porque permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como também demonstrada a sua real periculosidade (modus operandi dos delitos) e presente a concreta possibilidade de reiteração delitiva [...].”
(0001846-28.2019.8.11.0059 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - DJE 28.5.2020)

No tocante à substituição de prisão preventiva por domiciliar, a impetração está instruída com laudos médicos que demonstram ser o paciente portador de lombalgia crônica (fls. 18/19).

Todavia, os documentos são datados dos anos de 2018 e 2020 e não comprovam o atual quadro de saúde do paciente, tampouco indicam debilidade extrema e/ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.

A prisão domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).

Nesse quadro, a conversão não se mostra justificada.

Em sua vez, as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes, ao considerar o perfil violento do paciente, revelado por sua ex-companheira Márcia de Souza Correa e mãe da vítima, em Juízo [
“rotineiramente o denunciado ia até a residência da testemunha [...]

lhe importunar, não podendo os moradores receber quaisquer visitas, pois Jonas os xingava e ameaçava, de matar e bater, inclusive Márcia não trabalhava, pois era perseguida pelo denunciado”
], a recomendar a manutenção da custódia,
“em razão do risco de reiteração na pratica

de crimes”
(STJ, HC n. 366.985/DF – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.10.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023